Tribunal: TJES
Processo: 5005392-67.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005392-67.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA ELENA OST DONATELE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005392-67.2025.8.08.0030

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: MARIA ELENA OST DONATELE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. FALHA NA AUTENTICAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18509827) interposto pela parte ré. A autora apresentou contrarrazões (Id. 18509833), com o registro que ambas as partes se encontram representadas por advogado desde a propositura da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18509827), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a partir do seguinte dispositivo:

3. DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para:

a) CONFIRMAR a decisão de ID 68718567;

b) DECLARAR a nulidade do contrato do título de capitalização de ID 72230231 e a inexistência de todos os débitos e cobranças dele originados;

c) CONDENAR a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados da requerente, sendo este o valor de R$ 290,86 (duzentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) - visto que esta já engloba juros e correção monetária - a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

d) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora, a título de reparação por danos morais. No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e materiais, em que a parte autora alega ter tido seu nome indevidamente negativado por serviço que afirma não ter contratado.

Em sede recursal, a ré intenta a reforma da sentença sustentando a regularidade da contratação. A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Pois bem, passo a decidir.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se explica, estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nesse contexto, reconhecida a relação de consumo, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Como consequência lógica da incidência do microssistema consumerista, aplica-se ainda a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Assim, incumbia ao banco recorrente demonstrar a regularidade da contratação, mediante a juntada de contrato válido e devidamente assinado que legitimasse a contratação aduzida, ônus que não se desincumbiu.

Como bem constatado pelo juízo de primeiro grau, a fotografia utilizada para a formalização do contrato digital é a mesma anteriormente empregada na abertura da conta bancária, circunstância que corrobora a verossimilhança das alegações da consumidora:

Resta comprovado, pelos IDs 68230458 e 72230231, que o contrato referente ao título de capitalização, supostamente assinado em 26/08/2024, contém a mesma fotografia (biometria) utilizada na abertura de conta da autora em 21/08/2024, quando esta teria comparecido à agência bancária. Tal circunstância revela que não houve nova captura de imagem, mas sim reaproveitamento da foto anterior, o que demonstra falha grave no procedimento de autenticação/contratação utilizado pela instituição requerida.

Mas não é só. Para além da evidência clara de vício na contratação, verifico que não obstante a requerida sustente que a autora teria usufruído do título de capitalização, podendo participar de sorteios e realizar resgates, o que caracterizaria a efetiva prestação do serviço, não há nenhuma prova nos autos de efetiva utilização desses serviços.

O fato é que o conjunto probatório produzido corrobora fortemente com a alegação de que autora sequer possuía ciência da contratação do serviço que originou o débito questionado na exordial.

Ademais, quanto ao contrato, não obstante os argumentos apresentados pelo banco no sentido de que a contratação teria sido regularmente formalizada por meio de assinatura digital, cumpre destacar que, tratando-se de pacto celebrado em ambiente virtual e devidamente impugnado pelo consumidor, não é suficiente, por si só, a juntada de fotografia/selfie para comprovar a efetiva manifestação de vontade.

Isso porque, como asseverado pelo juízo de primeiro grau, tal imagem pode ter sido captada fora do contexto da contratação alegada, não se prestando, isoladamente, a demonstrar a regularidade e a validade do negócio jurídico.

Nesse contexto, ao adotar tal modalidade de contratação e facilitar o acesso aos serviços por ele oferecidos, o banco assume os riscos inerentes à atuação de terceiros fraudadores, devendo responder pelos danos decorrentes dessa atividade, inclusive aqueles suportados por consumidores de boa-fé, como no caso dos autos.

Sob essa perspectiva, a responsabilidade que se impõe é objetiva, somente passível de afastamento mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se, ademais, que o procedimento de obtenção de biometria facial não pode ser tratado de forma banal, exigindo mecanismos de segurança eficazes e insuscetíveis de adulteração, sob pena de fragilizar a proteção do consumidor.

Com efeito, a verificação automática de clientes tem por finalidade justamente incrementar a segurança dos serviços prestados e reduzir a ocorrência de fraudes, por meio de ferramentas como o reconhecimento facial, utilizado para validação de documentos, assinatura remota de contratos e identificação em aplicativos bancários.

Todavia, para que tal mecanismo seja efetivo, é necessário que o cliente se submeta a procedimentos prévios de identificação segura, seja por meio de comparecimento a agência, atendimento cadastral ou outro método idôneo de validação, com coleta de dados, documentos e biometria.

Do contrário, abre-se margem para fraudes, possibilitando que terceiros, munidos de fotografias (inclusive extraídas de redes sociais) e documentos, realizem contratações indevidas em nome de terceiros.

Diante de tais fundamentos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato em questão, diante da ausência de comprovação válida da contratação, sendo a restituição dobrada dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único do CDC), consequência lógica e necessária do reconhecimento da nulidade.

Por conseguinte, não vislumbro razões para a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da ocorrência de dano de natureza extrapatrimonial, porquanto a negativação irregular do nome da consumidora (ID 18509805) configura dano
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito para ensejar o dever de indenizar.

Diante desse contexto, revela-se adequado o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se cogitar de sua exorbitância. O montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sendo proporcional às circunstâncias do caso concreto, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

A propósito, merece destaque o entendimento consolidado no Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assegura que “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Desse modo, considerando que o valor arbitrado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante nem irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
a parte recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)